Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-87.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. COLISÃO LATERAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Alegou a parte autora que trafegava pela faixa central quando o réu, ao se deparar com um veículo parado à sua frente, realizou transposição da faixa esquerda para a central, ocasionando a colisão.
2. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 CTB).
3. Na hipótese, o relato das partes e o croqui mostram que a colisão ocorreu logo depois da transposição de faixa pelo réu.
4. Configura imprudência e culpa a conduta do motorista que realiza mudança de faixa sem a atenção necessária às condições do trânsito. Mesmo que a presença de veículo parado tenha motivado a manobra repentina, cabia ao recorrente assegurar que a transposição ocorresse com segurança. Ao não adotar as cautelas devidas, ocasionou diretamente o dano à recorrida, respondendo pela reparação. (Acórdão 991095, 0701705-49.2016.8.07.0005, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/02/2017, publicado no DJe: 07/02/2017.)
5. A indicação por meio da luz indicadora de direção (seta) da intenção de mudança de faixa não confere ao condutor prioridade no tráfego que, bem por isso, deve observar e aguardar a passagem dos veículos que trafegam na faixa de rolamento que pretende acessar.
6. “O princípio da confiança se apoia na premissa de que, no tráfego viário, espera-se que todos se conduzam com a devida atenção e obedeçam às regras vigentes. Em linhas gerais, pode valer-se de tal princípio o agente cujo comportamento se deu de acordo com o esperado pela sociedade e dentro das regras vigentes” (STJ - REsp: 1951246 MG 2021/0235957-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/04/2025).
7. À luz desse entendimento, o condutor que pretende transpor faixa deve aguardar momento seguro e oportuno do fluxo, certificando-se previamente de que a manobra pode ser executada sem risco aos demais usuários da via.
8. Inviável a culpa concorrente, pois o réu não comprovou falha da autora, e a colisão decorreu exclusivamente da transposição imprudente por ele realizada. Mantém-se a condenação ao pagamento da franquia do seguro, como fixado na sentença.
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.